Tribunal: TJMT
Processo: 1054908-83.2020.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054908-83.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CYNTHIA BARROS CABRAL PINTO FEGURI - CNPJ: 10.638.115/0001-60 (APELANTE), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), CYNTHIA BARROS CABRAL PINTO FEGURI - CPF: 703.982.401-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis apenas para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Constatou-se que a análise efetuada pelo acórdão embargado se baseou em elementos constantes nos autos e, notadamente, nos dados
públicos
extraídos do Sistema de Gerenciamento de Dívida Ativa (SGDA), acessíveis e válidos para a formação do convencimento do relator e do colegiado.

5.
A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

6
. Quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no Agravo em Recurso Especial n. 1.380.110 - MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 11.02.2019,
DJe
14.02.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
CYNTHIA BARROS CABRAL PINTO FEGURI
e
CYNTHIA BARROS CABRAL PINTO FEGURI
contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante.

A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, alegando que a decisão teria considerado, de forma indevida, provas inexistentes nos autos
, notadamente a suposta consulta ao Sistema de Gerenciamento de Dívida Ativa (SGDA) da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ-MT), sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa.

Assevera que o acórdão incorreu em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 7º e art. 10 do CPC), ao admitir elementos externos ao processo, sem oportunizar manifestação da parte embargante, razão pela qual postula o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes
, para que o julgamento seja refeito e a matéria analisada sob o enfoque do devido processo legal.

A parte embargada
apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual pugna pela rejeição dos embargos de declaração
(Id. 258578670).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
CYNTHIA BARROS CABRAL PINTO FEGURI
e
CYNTHIA BARROS CABRAL PINTO FEGURI

contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de a
pelação
interposto pela parte ora embargante.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.
[
g.n
].

No caso, para negar provimento ao recurso de apelação interposto, o v. acórdão embargado consignou (Id. 251719188
):

“
Por outro lado, no que concerne a redução dos honorários pela metade, é cediço que no caso de
reconhecimento da procedência do pedido da parte excipiente
, em exceção de
pré
-executividade, e
cumprimento integral da obrigação pelo
excepto
,
os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade
, nos termos do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, como se vê:

(...)

Igualmente, é pacífico o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça de que, quando a parte executada apresenta exceção de
pré
-executividade e
a parte exequente reconhece a procedência dos argumentos, pedindo a extinção do executivo fiscal
, é devida a redução dos honorários advocatícios pela metade:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC/2015. REVISÃO
. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.

2.
O STJ já se manifestou no sentido de que é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de
pré
-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo
.

3. Acolher a pretensão recursal, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem, com o intuito de constatar a ausência de direito à redução da verba honorária pela metade, necessária seria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido”.

(STJ –
AgInt
no
AREsp
n. 2.220.922/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de
28/8/2024
.). [
g.n
].

(...)

Na hipótese, em
consonânia
com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, destaca-se que
a Fazenda Pública cumpriu integralmente a obrigação reconhecida, qual seja, o cancelamento das certidões de dívidas ativas executadas
.

Essa conclusão é corroborada por
consulta pública
ao Sistema de Gerenciamento de Dívida Ativa (SGDA) da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ-MT)
(
https://www.sefaz.mt.gov.br/sgda/
)
, que confirma o cancelamento das CDAs discutidas nos autos.

(...)

Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso celebraram Termo de Cooperação Técnica n. 21/2019 (CIA 0067388-73.2019.8.11.0000) com o objetivo de conceder a este e. Tribunal acesso ao Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA) para a consulta de Certidões de Dívidas Ativas (CDAs).

Nesse contexto, verifica-se, por meio de consulta ao referido sistema, que as certidões de dívidas ativas executadas, objeto destes autos, foram canceladas nas datas de
29.4.2023
(CDAs n. 20191629742, 201996161, 20181170159 e 2018977792),
08.5.2023
(CDAs n. 476001/17-A/2017510650, 2018762205 e 2018796689) e
09.1.2024
(CDA n. 2018772833). E ainda, a CDA n. 20191926927 foi baixada em
10.4.2023
.

Portanto, até a data da prolação da sentença -
24.2.2024
- e interposição do apelo -
19.3.2024
-, as certidões de dívida ativa da presente execução fiscal já haviam sido integralmente canceladas pela parte exequente.

A alegação da parte apelante de que a Fazenda Pública ainda emite certidão positiva de débitos fiscais contra a parte executada, como prova de que as CDAs exequendas dos autos não foram canceladas, não procede. Isso porque, de fato, há outras duas CDAs regularmente inscritas e ativas em nome da parte apelante (CDAs n. 20214514 e 2017476001), mas que não são objeto da presente execução fiscal.

Por esse motivo, razão não assiste à parte apelante neste recurso, vez que tais certidões não compuseram objeto da lide originária, portanto, por obviedade, não há como emitir certidão negativa de débitos fiscais em favor da executada.

Dessa forma, como previamente analisado, houve o reconhecimento e cumprimento integral da obrigação pela Fazenda Pública, aplicando-se, portanto, a sistemática prevista no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil.

(...)

Portanto, a sentença de primeiro grau aplicou corretamente o artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, que prevê a redução pela metade dos honorários sucumbenciais em situações em que há o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu/
excepto
, como ocorreu neste caso.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto e, por consequência, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo a quo”.
[
g.n
].

No caso em análise, a embargante aponta omissão no acórdão embargado, alegando que foram considerados fatos e provas inexistentes nos autos, relacionados ao cancelamento das CDAs.

Entretanto, conforme se depreende dos fundamentos do voto condutor acórdão, a análise efetuada se baseou em elementos constantes do processo, especialmente nos dados extraídos do Sistema de Gerenciamento de Dívida Ativa (SGDA), informações estas que são públicas, devidamente acessíveis e válidas para formação do convencimento do relator e do colegiado.

O argumento da
parte
embargante de que não possuía ciência quanto ao cancelamento das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) não encontra respaldo, pois, ao apresentar réplica à impugnação à exceção de
pré
-executividade, a própria parte juntou aos autos
prints
de informações fiscais que demonstravam claramente
quais CDAs permaneciam ativas no âmbito da administração fiscal
, o que comprova que a embargante tinha pleno conhecimento da situação das CDAs, restando evidente que os elementos essenciais para a análise do julgamento estavam disponíveis nos autos, dispensando qualquer nova diligência
. Vejamos:

Ademais, verifica-se que, no momento da interposição do recurso, a própria parte apelante
, ora embargante,

utilizou
o mesmo
print
, com a mesma data de emissão
, como base de sua argumentação, o que reforça que as CDAs
discutidas
nos autos não estavam mais ativas, conforme relação apresentada pela própria embargante.

Ou seja, e
ssa circunstância demonstra, de forma inequívoca, que
a
s CDAs
objeto dos autos
já estavam canceladas à época, justamente por não constarem na relação de CDAs ativas
disponibilizada pela administração fiscal
e, repito,
juntada pela própria parte
embargante
à

época
, evidenciando que a alegação de desconhecimento por parte da embargante não se sustenta:

Ainda que na réplica à impugnação à exceção de pré-executividade constasse a CDA n. 2018772833, única que efetivamente dizia respeito aos autos e aparecia na relação juntada pela parte embargante, é fato que a CDA já se encontrava cancelada desde 09.01.2024, isto é, antes da prolação da sentença – 24.02.2024

Nesse contexto, observa-se que, ao interpor o recurso de apelação, a parte apelante, ora embargante, optou por anexar o mesmo
print
e a mesma data de emissão já apresentados na réplica à impugnação, o que evidencia que a embargante
detinha pleno conhecimento sobre a forma de acessar as informações fiscais

e identificar os créditos tributários que se encontravam inscritos em dívida ativa antes da prolação da sentença.

Ademais, vale destacar que a consulta ao sistema SGDA não configura prova externa ou elemento estranho ao processo, mas sim instrumento público de verificação de atos administrativos do Poder Público, plenamente legitimado pelo princípio da eficiência, consoante o artigo 37 da Constituição Federal.

C
o
m efeito
,

verifica-se que restaram suficientemente consignados no
decisum
embargado os fundamentos pelos quais foi negado provimento ao pedido formulado pela parte ora embargante.

Portanto,
é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Sabe-se que o nosso sistema processual adotou o livre convencimento motivado, também conhec
ido por persuasão racional, como meio de valoração das provas, em que o julgador deve atender aos fatos e as circunstâncias constantes nos autos, indicando em seu pronunciamento os motivos que lhe formaram o convencimento, conforme decisão do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO N O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 não ficou caracterizada, tendo em conta que o Tribunal de origem examinou, de forma Superior Tribunal de Justiça fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia no tocante à instrução do feito e às provas postuladas, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da ora agravante.

2. Em regra, a avaliação quanto à necessidade de produção de provas pelas instâncias ordinárias é inviável em recurso especial, por incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
No caso, o acórdão pautou sua motivação na existência de elementos suficientes para formação da sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno improvido”.

(STJ –
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1380110 - MT (2018/0271667-4);
RELATOR :
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE; Julgado em 11.2.2019;
DJe
14.2.2019).
[
g.n
].

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte ora embargante, foram decididas fundamentadamente, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por CYNTHIA BARROS CABRAL PINTO FEGURI e CYNTHIA BARROS CABRAL PINTO FEGURI, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025